Tribunal: TJSP
Processo: 2133993-76.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Habeas corpus – Cometimento de falta grave – Centro de Progressão Penitenciário de São José do Rio Preto apontado como autoridade coatora – Competência do Juízo de 1o Grau – Não conhecimento
Na medida em que compete originariamente ao Juízo de 1o Grau processar e julgar os habeas corpus nas hipóteses em que a suposta coação ilegal advier de ação ou de omissão de autoridades administrativas

Ementa:

Habeas corpus – Cometimento de falta grave – Centro de Progressão Penitenciário de São José do Rio Preto apontado como autoridade coatora – Competência do Juízo de 1o Grau – Não conhecimento
Na medida em que compete originariamente ao Juízo de 1o Grau processar e julgar os habeas corpus nas hipóteses em que a suposta coação ilegal advier de ação ou de omissão de autoridades administrativas estaduais que sejam desprovidas de prerrogativa de foro em razão de função, não se pode conhecer do pedido.

Habeas corpus – Cometimento de falta grave – Via inadequada para análise do pedido
Em sede de habeas corpus é inviável reexaminar decisão que vedou a progressão ou determinou a regressão do reeducando no respectivo regime prisional. A matéria deve ser apreciada em grau de recurso pelo próprio Tribunal de Justiça, mas em sede de Agravo em Execução.